Tribunal: STF
Processo: ARE 1413206
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Rafael do Nascimento Alves, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Santa Catarina, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA, CÁRCERE PRIVADO, TORTURA, CORRUPÇÃO DE MENORES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP; art. 148, § 2º, do CP; art. 1º, I, "a", da Lei n. 9.455/1997; art. 244- B, § 2º, da Lei n. 8.069/1990; e art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei 12.850/2013) - SENTENÇA CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO RECORRENTE - RECURSO DEFENSIVO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O RECONHECIMENTO DO SEU ENVOLVIMENTO COM AS PRÁTICAS IMPUTADAS - DISCUSSÃO NÃO AUTORIZADA EM APELAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 593, III, DO CPP - NÃO CONHECIMENTO. A existência de provas de possível crime contra a vida, reconhecida no sumário da culpa, não mais admite discussão após a preclusão da pronúncia. O que resta, devendo ser deliberado em plenário, é o exame das provas reunidas nos autos, incumbência exclusiva do Conselho de Sentença, cujo veredicto sobre o fato e as suas circunstâncias é soberano (CRFB, art. 5º, XXXVIII, 'c'). Eventual insurgência a respeito da decisão dos jurados, acaso trazida em apelação sem observar as restritas hipóteses de cabimento previstas no inciso III do art. 593 do CPP, não autoriza conhecimento. INSURGÊNCIA CONTRA A Valoração negativa das circunstâncias do crime de INTEGRAR organização criminosa EM RAZÃO DO EMPREGO DE MENORES PELO GRUPO - ALEGADO BIS IN IDEM POR CONTA DA CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES - NÃO ACOLHIMENTO - COMETIMENTO DE INFRAÇÕES DIVERSAS EM CONCURSO COM ADOLESCENTES - condutas independentes - censura confirmada. A organização criminosa que, para execução das suas atividades ilícitas, emprega crianças e adolescentes, trazendo-os para o mundo do crime, atua em circunstâncias suscetíveis de maior reprovação. Por sua vez, o integrante de organização criminosa que age nos referidos moldes, ao praticar outros delitos, além de integrar o grupo criminoso, caso envolva menores para o cometimento de infrações diversas, não fica imune à condenação pelo delito de corrupção de menores. IRRESIGNAÇÃO DIANTE DO AUMENTO PELA METADE, QUANDO DA FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA O CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM RAZÃO DA MAJORANTE CORRESPONDENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (LEI N. 12.850/13, ART. 2º, § 2º) - REDUÇÃO DA MAJORANTE QUE SE MOSTRA DESCABIDA - ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS E TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECEITA DO GRUPO SABIDAMENTE UTILIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE DROGAS E ARMAS DE FOGO - AUMENTO NO MÁXIMO PREVISTO EM LEI CONFIRMADO. Em se tratando de grupo criminoso com expressiva atuação na unidade federativa, sabidamente responsável por coordenar o cometimento de delitos de elevada reprovabilidade, frequentemente com emprego de arma de fogo, justifica-se a majoração máxima da pena do delito de integrar tal organização, conforme § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/13. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO RELATIVAMENTE À CORRUPÇÃO DE MENORES - IMPOSSIBILIDADE - PRÁTICAS DELITUOSAS ENVOLVENDO CINCO ADOLESCENTES - CONCURSO FORMAL ACERTADO - ORIENTAÇÃO SUPERIOR - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA NESSE TOCANTE. Na linha da orientação superior, é desarrazoado atribuir crime único àquele que corrompe mais de um adolescente, considerada a multiplicidade de bens jurídicos tutelados e violados, igualando tal situação à daquele que corrompe um único menor. pleito pela aplicação DA CONTINUIDADE DELITIVA - impossibilidade - condutas autônomas - concurso material CONFIRMADO. Crimes praticados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos, resultando na lesão a bens jurídicos distintos, justificam a aplicação da regra do cúmulo material. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, à alegação de que (i) nula a decisão proferida pelo Júri, pois teria sido proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, e (ii) “não há prova mínima a sustentar a interpretação a que chegou o Conselho de Sentença, sendo necessário submeter o Recorrente a novo júri, em face violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292- QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental.



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, no tocante ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada e da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DO CRIME IMPUTADO E BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO IMPOSTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1472282 AGR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJE 26.03.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. VI - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287/STF. VII - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1493498 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 29/11/2024).



    Destaca-se que, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.9.2009, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria versada neste recurso, relacionada à adequada valoração das circunstâncias judiciais na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante. O acórdão está assim ementado: 



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente